Tribunal: TJDFT
Processo: 0043516-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043516-88.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CEZAR CASTRO LOPES, SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SA, FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO, MCM PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE PEREIRA NEVES, FERNANDA PEREIRA NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FERNANDA RODRIGUES ZANINI NAZARIO, MCM PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE PEREIRA NEVES, FERNANDA PEREIRA NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 08/03/2023 a 15/03/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora